Tribunal: TJES
Processo: 5008999-52.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Honorários Advocatícios; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008999-52.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALENA SILVA FAUSTINO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008999-52.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MALENA SILVA FAUSTINO

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL NO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso de voo contratado com a ré. Aduz a autora, em síntese, que o voo do trecho Vitória/ES x Manaus/AM com uma conexão no aeroporto Santos Drumond tinha a previsão de chegada ao destino final às 01h30min do dia 15 de junho/2024. Complementa a autora que o voo de partida teve atraso, razão pela qual perdeu o voo de conexão e para não correr o risco de deixar de fazer a prova de concurso público na cidade destino, não restou outra alternativa à demandante senão comprar outra passagem (Campinas/SP x Manaus/AM). Assim requer a indenização por danos materiais de R$ 1.760,59 (um mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) pela nova passagem comprada, além da indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.760,59 (um mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) por danos materiais. Inconformado, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pelo provimento dos pedidos de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a perda de conexão ocasionada por atraso do voo consumidor caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora/recorrente insurge-se quanto à improcedência do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Sobre o tema, o col. STJ traçou parâmetros, em relação para a caracterização do dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos,
in verbis
(destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem,
etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

7. No caso dos autos, a companhia ré, indubitavelmente, deixou de prestar a devida assistência à passageira, violando os deveres objetivos de boa-fé, informação e cooperação. Com efeito, a Requerida não demonstrou ter oferecido qualquer tipo de suporte material à passageira — como voucher para alimentação, transporte ou hospedagem — até a regularização da situação, também não demonstrou ter oferecido alternativas de realocação de voo a suas expensas, tendo em vista ao compromisso inadiável na cidade destino. Por outro lado, a autora teve de arcar, por conta, com a realocação em novo voo, sob pena de ser excluída de concurso público, em razão da perda de etapa inadiável.

8. Nesse contexto, convenço-me da caracterização do dano moral, pelo dissabor experimentado com o ocorrido, bem como o descaso para a resolução do litígio, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Em relação ao
quantum
indenizatório, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, com amparo aos precedentes desta turma em casos análogos.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

10. Sem custas e honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)